Tribunal: TJES
Processo: 5020904-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020904-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAX DO NASCIMENTO VIEIRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. FALTAS GRAVES REITERADAS. TEMA 1.161, DO STJ. ANÁLISE GLOBAL DO MÉRITO DO APENADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu livramento condicional ao apenado, sob o fundamento de estarem preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, não obstante o histórico de faltas graves homologadas judicialmente, consistentes na prática de novo crime em 2019 e abandono do cumprimento da pena nos anos de 2023 e 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, previsto no art. 83, III, do Código Penal, diante da existência de faltas graves reiteradas ao longo da execução penal, ainda que não cometidas nos últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O livramento condicional exige o preenchimento concomitante dos requisitos objetivo e subjetivo, cabendo ao magistrado avaliar, de forma fundamentada, o comportamento satisfatório do apenado durante toda a execução da pena.
4.
O art. 83, III, “a”, do Código Penal, impõe a análise global do comportamento do condenado, enquanto a alínea “b”, introduzida pelo Pacote Anticrime, estabelece critério objetivo mínimo, que não afasta a apreciação ampla do mérito subjetivo.
5.
A prática de faltas graves, especialmente quando reiteradas e envolvendo novo crime e abandono da execução, evidencia comportamento incompatível com a concessão do livramento condicional.
6.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.161, firmou entendimento de que a aferição do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se restringindo ao lapso temporal de 12 meses.
7.
O atestado administrativo de boa conduta carcerária não vincula o julgador, que deve valorar outros elementos constantes dos autos para aferir o efetivo mérito do apenado.
8.
A concessão do benefício, desconsiderando faltas graves relevantes, viola o princípio da individualização da pena e compromete a finalidade ressocializadora da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
E TESE
9.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC nº 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg-HC nº 1.009.902, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg-HC nº 1.008.647, Sexta Turma, j. 11.11.2025.STJ, Tema Repetitivo nº 1.161; STJ, AgRg no HC nº 1.009.902, Relª. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.008.647, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.11.2025; STJ, AgRg no HC nº 660.197/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva do Regime Semiaberto –, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0004397-76.2014.8.08.0014 (mov. 367.1), que concedeu o benefício do livramento condicional ao apenado
MAX DO NASCIMENTO VIEIRA
, por entender que o reeducando preencheu os requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão da referida benesse.

Irresignado, o
Ministério Público de 1º grau
interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, para indeferir o livramento condicional, com base no disposto no inciso III, alínea ‘a’, do artigo 83, da LEP, sob o argumento de que o agravado não preenche o requisito subjetivo, tendo em vista a prática de 03 (três) faltas graves nos anos de 2019 (novo crime), 2023 e 2024 (abandono do cumprimento da pena), já homologadas judicialmente (eventos 35.1 e 274.1).

Pois bem. A controvérsia consiste na análise acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo para a concessão da benesse do livramento condicional, previsto no inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

Nessa linha, em relação ao referido requisito, o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que o condenado deve ter comportamento satisfatório durante toda a execução da pena.

A alteração promovida pelo Pacote Anticrime inseriu a alínea “b” ao referido inciso, exigindo o “não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses”, contudo, tal marco temporal refere-se a um critério objetivo limitador, não impedindo a análise ampla do comportamento (alínea “a”) durante todo o cumprimento da sanção.

Nesse contexto, eventual falta, sobretudo quando grave, cometida pelo apenado no curso da execução penal, logicamente pode influir na negativa de concessão do livramento, por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que a análise do mérito do apenado deve abranger todo o período de cumprimento da pena, não se restringindo a um lapso temporal específico, bem como ao considerar a prática de falta grave como fundamento idôneo para o indeferimento de benefícios executórios que dependam da comprovação de mérito subjetivo. Nesse sentido:

(...). 4.
A concessão do livramento condicional depende da presença concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos, cabendo ao magistrado, mediante livre apreciação da prova, avaliar o preenchimento do requisito subjetivo. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no tema repetitivo 1161, estabelece que a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses. 6. A prática reiterada de faltas disciplinares graves evidencia a ausência de cumprimento do requisito subjetivo e autoriza a negativa do livramento condicional, em consonância com a jurisprudência pacífica desta corte
. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser avaliado à luz de todo o histórico prisional do apenado, e não apenas do período de 12 meses previsto no art. 83, III, b, do Código Penal. (STJ; AgRg-HC 1.009.902; Proc. 2025/0210346-2; RJ; Quinta Turma; Relª Min. Maria Marluce Caldas; DJE 09/12/2025).

(...). 4.
O art. 83 do Código Penal exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional, incluindo bom comportamento carcerário e ausência de faltas graves nos últimos 12 (doze) meses. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, estabelece que a aferição do bom comportamento do apenado não deve se restringir aos últimos 12 meses, mas considerar toda a trajetória de cumprimento da pena
. lV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. Faltas graves muito antigas não justificam, isoladamente, a negativa do benefício do livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 2.153.531/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025; STJ, RESP n. 2.150.254/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, HC n. 820.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023; STJ, AGRG no AREsp n. 2.383.456/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024. (STJ; AgRg-HC 1.008.647; Proc. 2025/0201400-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; Julg. 11/11/2025; DJE 18/11/2025).

In casu,
consta nos autos que o agravado tem registro de faltas graves relevantes, dentre as quais a prática de novo crime no ano de 2019 e abandono do cumprimento da pena nos anos de 2023 e 2024, todas já devidamente homologadas judicialmente.

Assim, apesar de a defesa alegar que “o agravado já cumpriu as penalidades decorrentes dessas infrações, encontrando-se, desde então, em período prolongado de boa conduta”, a jurisprudência, consolidada no supracitado Tema 1.161 do STJ, mantém o entendimento de que o bom comportamento é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

Desse modo, constata-se que o agravado não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional e ainda não preenche o requisito subjetivo necessário para concessão do benefício, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III, ‘a’, do CP).

Destarte, a concessão do benefício neste momento, ignorando as faltas graves antes mencionadas, violaria o princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora da execução.

Destaca-se, ainda, que, embora a defesa alegue que o reeducando tem boa conduta carcerária atestada administrativamente, saliento que não basta a análise somente do atestado de conduta carcerária para saber se o apenado preenche o requisito subjetivo.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos” (STJ. AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Logo, sem razão, o Juízo a quo concedeu o livramento condicional ao reeducando baseando-se apenas no decurso de 12 meses da falta grave, desconsiderando a análise global do mérito.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida em 1° grau e
indeferir o livramento condicional ao agravado MAX DO NASCIMENTO VIEIRA
, determinando o prosseguimento da execução penal.

Prevalecendo o teor do presente voto, oficie-se ao Juízo a quo acerca do presente julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)